Tribunal: TJES
Processo: 5011616-46.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011616-46.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUCIENE ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica/ES contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que determinou o fornecimento de consulta ginecológica especializada e dos exames e tratamentos indicados, sob risco de agravamento de suspeita de câncer. O Município alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, inexistência de obrigação legal específica e violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva o fornecimento de tratamento médico especializado; (ii) determinar se a atuação judicial para garantir o direito à saúde caracteriza indevida interferência no Poder Executivo; e (iii) verificar se há obrigação legal do Município no fornecimento do tratamento pleiteado, diante da alegação de ausência de dotação orçamentária e da tese da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 196) e a Lei nº 8.080/1990 estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante acesso universal e igualitário a todos os níveis de atenção, cabendo ao SUS sua efetivação.

4. A jurisprudência do STF, especialmente no Tema nº 793 (RE 855.178/SE), firmou que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a escolha de qualquer um deles, junta ou isoladamente, para compor o polo passivo da ação.

5. A atuação do Poder Judiciário, em casos de omissão administrativa e comprovada urgência, não configura interferência indevida no Executivo, mas exercício legítimo da função jurisdicional para assegurar direito fundamental.

6. A ausência de previsão orçamentária, a complexidade do tratamento e a descentralização administrativa não afastam o dever do Estado de garantir o tratamento de saúde necessário, tampouco a invocação genérica da cláusula da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o município figurar no polo passivo da ação, independentemente da complexidade do atendimento.

2. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando decorre de omissão estatal e visa a garantir a efetividade de direitos fundamentais.

3. Alegações genéricas de ausência de previsão orçamentária ou de ofensa à reserva do possível não afastam o dever do Estado de fornecer tratamento médico essencial à preservação da vida e da dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, § 1º, e 7º, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, ARE 894085 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.12.2015; STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 26.04.2022; TJES, AC nº 5003393-96.2023.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUCIENE ALVES DE JESUS
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante a providenciar à apelada o agendamento de consulta em ginecologia, com especialidade em patologia da vulva, em até trinta dias, bem como os exames e/ou tratamentos que forem recomendados pelo médico especialista, em até trinta dias ou prazo menor em caso de urgência (id. 12493259).

Em suas razões recursais de id. 12493260, o Município de Cariacica sustenta, em síntese, que
(i)
ao Município cumpre apenas realizar as diretrizes de baixa complexidade, sendo atribuição específica do Estado responder por pedidos mais complexos e custosos de saúde, como é o caso dos autos;
(ii)
em que pese

as demandas prestacionais de saúde serem de obrigação solidária entre os entes da federação, seu cumprimento deve ser direcionado a cada ente pela autoridade judicial, conforme disposições do Tema nº 793 do STF;
(iii)
por estas razões, o Município é parte ilegítima na presente ação e a autora carece de interesse processual;
(iv)
inexiste norma legal determinando o cumprimento do que se requer na inicial; e
(v)
a procedência da inicial criaria despesa sem a prévia observância dos requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível, bem como interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo e violação ao princípio da reserva do possível. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e afastar as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 12493263, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme previamente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUCIENE ALVES DE JESUS
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante a providenciar à apelada o agendamento de consulta em ginecologia, com especialidade em patologia da vulva, em até trinta dias, bem como os exames e/ou tratamentos que forem recomendados pelo médico especialista, em até trinta dias ou prazo menor em caso de urgência (id. 12493259).

Em suas razões recursais de id. 12493260, o Município de Cariacica sustenta, em síntese, que
(i)
ao Município cumpre apenas realizar as diretrizes de baixa complexidade, sendo atribuição específica do Estado responder por pedidos mais complexos e custosos de saúde, como é o caso dos autos;
(ii)
em que pese

as demandas prestacionais de saúde serem de obrigação solidária entre os entes da federação, seu cumprimento deve ser direcionado a cada ente pela autoridade judicial, conforme disposições do Tema nº 793 do STF;
(iii)
por estas razões, o Município é parte ilegítima na presente ação e a autora carece de interesse processual;
(iv)
inexiste norma legal determinando o cumprimento do que se requer na inicial; e
(v)
a procedência da inicial criaria despesa sem a prévia observância dos requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível, bem como interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo e violação ao princípio da reserva do possível. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e afastar as verbas sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 12493263, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

De início, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, e passo à análise do mérito.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal refere-se ao fornecimento, pelo Município apelante, de tratamento urgente à apelada em função de suspeita de câncer maligno.

Extrai-se dos autos que a paciente já possuía histórico de neoplasia maligna e passou a apresentar quadro de ulceração em vulva esquerda associada a prurido local há 1 ano, sem fatores de melhora, com piora progressiva, pelo que sua médica de família solicitou consulta urgente em ginecologia colposcopia metropolitana (id. 12493244 e 12493245).

Relata que procurou atendimento na rede pública de saúde de Cariacica/ES e foi encaminhada para biópsia para confirmação de diagnóstico, porém a solicitação de exame não foi autorizada após mais de um mês, mesmo com a urgência requerida pela médica. Dessarte, a apelada procurou diversas vezes a unidade de saúde, não obtendo resposta, tampouco êxito em contato telefônico com a regulação de saúde municipal. Sendo assim, ingressou com a presente ação a fim de se ver tutelado seu direito à saúde.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente a ação, condenando o município a fornecer os tratamentos solicitados, nos termos anteriormente relatados.

Pois bem.

O dever do Estado de garantia do direito à saúde encontra-se constitucionalmente previsto no art. 196, da Constituição Federal, segundo o qual “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Ademais, a noção de saúde como um direito universal é corroborada pelo § 1º do art. 2º e consolidado pelo inciso I, do art. 7º, ambos da Lei Complementar 8.080/1990 – que regulamenta as condições e o funcionamento dos serviços de saúde –, e que prevê o acesso universal aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência como um princípio doutrinário e, portanto, orientador do Sistema Único de Saúde (SUS), em reforço ao dever do Estado de garantia desse direito.

Nesse sentido, a despeito da argumentação trazida pelo apelante, destaco que, ante a omissão estatal em garantir ao cidadão acesso os meios de saúde, compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, com fulcro no direito à saúde e em seu caráter social e indisponível (art. 6º, CF),
sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, a depender da situação concreta, pode o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Vejamos (grifei):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE.
DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, ARE 814878 AgR/PE, Relator: Ministro Teori Zavascki, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento: 17/03/2015, Data da publicação: 06/04/2015).

Quanto à alegação de ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da ação, adianto que esta também não merece prosperar, eis que a obrigação de assistência à saúde é solidária entre as pessoas jurídicas de direito interno, conforme disposições do art. 198 e ss. da Constituição Federal.

Neste âmbito, destaco que o Tema nº 793 do STF reafirmou tal entendimento, fixando a tese de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Destaco que restou ementado no julgamento do Recurso Extraordinário que ensejou a fixação da referida tese que a inclusão dos demais entes federados no polo passivo não é obrigatória nas demandas prestacionais na área da saúde (grifei):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Igualmente, o e. STJ já decidiu (grifei):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020). IV.
Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que
qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar
,
conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021. V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...)
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que
a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte"
(STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança. (RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Conforme se vê, o direcionamento da obrigação e ressarcimento dos custos decorrentes do provimento jurisdicional a que se refere o Tema nº 793 do STF relacionam-se ao cumprimento de sentença. Portanto, assegurado o direito de ressarcimento
após o cumprimento da obrigação
, não há qualquer nulidade na sentença apelada no tocante à competência para o julgamento do feito ou alegada ilegitimidade do município, e tampouco necessidade de reforma para direcionamento das obrigações ao Estado do Espírito Santo.

Não destoa de tais razões a jurisprudência recente deste Tribunal, no sentido de que a responsabilidade do Município à tutela da saúde independe de fatores como complexidade da demanda, descentralização dos serviços, questões orçamentárias ou regras de ressarcimento (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

O Município de São Mateus pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo. 2.
A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde.
3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal. 4.
A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).
5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 16 de setembro de 2024. RELATORA DESIGNADA (TJES, AC nº 5003393-96.2023.8.08.0047, Relator: Des. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 01/Oct/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS PELO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário decorrente de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que concedeu a segurança pleiteada por Elismar Schereder contra ato do Secretário Municipal de Saúde, determinando a realização dos exames de Elastase Pancreática Fecal, vitamina B1 e B3, em razão do estado de saúde do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação do município de fornecer os exames médicos pleiteados pelo impetrante, em virtude do seu quadro clínico e do direito constitucional à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo art. 196 da CF, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, o que inclui a prestação de exames médicos necessários ao tratamento de pacientes.
A divisão administrativa de competências entre os entes federativos não exime o município da responsabilidade de prestar assistência à saúde, tendo em vista a solidariedade prevista no art. 198 da CF e ratificada pela Lei 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde (SUS). Comprovada a necessidade dos exames por meio de laudos médicos, impõe-se ao município a obrigação de custeá-los, em benefício de paciente em condição de hipossuficiência.
A intervenção judicial, no caso, não viola o princípio da separação dos poderes, pois busca garantir o tratamento digno e imediato ao paciente, assegurando o cumprimento de direitos fundamentais, sem burla à fila do SUS. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento:
A prestação de assistência à saúde, incluindo o fornecimento de exames médicos, é dever solidário dos entes federativos, sendo o município obrigado a custear os procedimentos necessários ao tratamento de pacientes hipossuficientes, quando comprovada a necessidade por laudo médico. A intervenção judicial para assegurar o fornecimento de tratamentos de saúde não viola o princípio da separação dos poderes, desde que respeitados os direitos fundamentais do paciente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada. (TJES, AC/RN nº 5008861-43.2023.8.08.0014, Relator: Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO E REMOÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO VASCULAR. SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO em face do pronunciamento no qual o JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACRUZ – ES resolveu pelo deferimento do pedido liminar formulado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 0002384-21.2020.8.08.0006. 2. Hipótese em que mencionada decisão judicial cuidou de assinalar prazo, inclusive, ao Município agravante, para providenciar e(ou) custear a internação e remoção da parte autora, para tratamento cirúrgico vascular, ficando assegurado, ainda, todo e qualquer tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da sua saúde, tal como consulta/cirurgia com especialista na área de sua patologia, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$30.000 (trinta mil reais). 3.
Como decorrência da solidariedade, o Ente Público Municipal também tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a mera alegação de descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) feita pela Lei 8.080/1990, por si só, não tem o condão de eximir o Ente Público demandado judicialmente de cumprir com suas responsabilidades constitucionalmente impostas, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde.
Precedente do STJ. 4. Sobretudo quando, na espécie,
não se vislumbra suficiente demonstração de como eventual cumprimento à obrigação judicialmente imposta teria o condão de comprometer a capacidade orçamentária do Município agravante e os limites obrigatórios previstos para a saúde, tampouco a existência de riscos para sua programação em razão do atendimento personalizado.
5. Recurso improvido. (TJES, AI Nº 5002247-69.2020.8.08.0000, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2021.)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO MUNICIPAL INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEGALIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N.7.347⁄95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em consonância ao art. 6º e 196 da CF⁄88, é dever do Estado garantir a assistência à saúde, visando conferir ao cidadão uma vida digna. Precedentes. 2 -
A depender do caso concreto, a definição por parte do Judiciário de políticas públicas ao Executivo, relativas a direito constitucionalmente garantido, não fere o princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. 3 - O cumprimento da determinação judicial, no sentido de sanar as irregularidades apontadas no relatório de visita técnica emitido pela Vigilância Sanitária de Saúde, não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O argumento genérico de insuficiência orçamentária não pode ser utilizada para afastar a efetivação de direitos fundamentais, mesmo que implique em custos ao orçamento do Executivo. Precedentes.
(...) 6 – Sentença parcialmente reformada para fazer constar a incidência de multa, em caso de descumprimento, no valor mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada à quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24151566130, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017).

Outrossim, entendo inexistir motivo para a alteração da sentença prolatada, a qual está em plena conformidade com a legislação pátria e com o entendimento jurisprudencial não apenas deste Tribunal, mas também do e. STF e do e. STJ.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em razão da improcedência do apelo do Município, majoro, na forma do art. 85, § 11, do CPC, os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor da causa, observando-se as disposições do art. 85, § 3º e § 5º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar